Tribunal: STJ
Processo: 1027771-14.2016.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2294135 - SP(2023/0042160-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: S R M
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTONIO PRETONI GALBIATI - SP034303
JOÃO PAULO DALMAZO BARBIERI - SP199817
AGRAVADO
: A M DE A C
ADVOGADO
: CELSO MITSUO TAQUECITA - SP167291
AGRAVADO
: C - C DE M C L
ADVOGADOS
: GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
DANILO CÉSAR HERCULANO CORREIA - SP274940
INTERES.
: G B DE B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
COMERCIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FIANÇA. AUSÊNCIA DE
OUTORGA UXÓRIA. ILEGITIMIDADE DO CÔNJUGE FIADOR PARA
ARGUIR A NULIDADE. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Afasta-se a alegada violação do
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC/2015,
porquanto o Tribunal de origem examinou e decidiu, de forma
fundamentada, todas as questões que delimitaram a controvérsia, não
se verificando negativa de prestação jurisdicional.
2.
Alterar
as
conclusões
do
acórdão
recorrido
sobre
a proporcionalidade da multa contratual exigiria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55105306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 07949843-5709-44d0-b709-e66632e0c4f8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55105306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 07949843-5709-44d0-b709-e66632e0c4f8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2294135 - SP(2023/0042160-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: S R M
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTONIO PRETONI GALBIATI - SP034303
JOÃO PAULO DALMAZO BARBIERI - SP199817
AGRAVADO
: A M DE A C
ADVOGADO
: CELSO MITSUO TAQUECITA - SP167291
AGRAVADO
: C - C DE M C L
ADVOGADOS
: GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
DANILO CÉSAR HERCULANO CORREIA - SP274940
INTERES.
: G B DE B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
COMERCIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FIANÇA. AUSÊNCIA DE
OUTORGA UXÓRIA. ILEGITIMIDADE DO CÔNJUGE FIADOR PARA
ARGUIR A NULIDADE. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Afasta-se a alegada violação do
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC/2015,
porquanto o Tribunal de origem examinou e decidiu, de forma
fundamentada, todas as questões que delimitaram a controvérsia, não
se verificando negativa de prestação jurisdicional.
2.
Alterar
as
conclusões
do
acórdão
recorrido
sobre
a proporcionalidade da multa contratual exigiria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por S. R. M. contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundado nas alíneas
e
do permissivo constitucional manejado, por
a
c
Documento eletrônico VDA54829530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 9354fada-8988-4601-a944-801475bbdfdd

sua vez, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, de relatoria do Desembargador MORAIS PUCCI.
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 688 a 706), S. R. M. alegou, além de
divergência jurisprudencial, violação dos arts. 489, § 1o, IV, do
; 138, 166, V e
CPC/15
VII, 413, 819, 1.642, I, e 1.647, III, do Código Civil. Sustentou, em suma,
negativa
(1)
de prestação jurisdicional, pois o Tribunal paulista não se manifestou sobre a
incidência da
e sobre a redução da multa contratual;
nulidade da
Súmula 332/STJ
(2)
fiança por ausência de outorga uxória, afirmando possuir legitimidade para arguir tal
nulidade;
necessidade de redução da multa contratual de três para um aluguel, em
(3)
razão do cumprimento parcial da obrigação, nos termos do
do CC.
art. 413
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 739 a 745) e contraminutas
(e-STJ, fls. 779 a 787).
O recurso especial foi inadmitido na origem pelo desembargador BERETTA
DA SILVEIRA (e-STJ, fls. 746 a 749), ensejando a interposição do presente agravo (e-
STJ, fls. 752 a 776).
Foram apresentadas
É o relatório. Decido.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

No recurso especial, S. R. M. apontou violação do
§ 1o, IV, do CPC,
art. 489,
alegando negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão teria sido omisso sobre a
aplicação da Súmula 332 do STJ e a redução da multa contratual.
A alegada omissão não se sustenta.
O Tribunal bandeirante, ao julgar os embargos de declaração, manifestou-se
expressamente sobre as questões suscitadas, consignando que a análise da nulidade
da fiança foi prejudicada pelo reconhecimento da ilegitimidade de S. R. M. para argui-
la, o que afasta a necessidade de manifestação sobre a Súmula 332/STJ.
O acórdão dos embargos declaratórios expressamente afirmou:
Documento eletrônico VDA54829530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 9354fada-8988-4601-a944-801475bbdfdd

Quanto à alegação de nulidade da fiança, o acórdão embargado não
adentrou no mérito da questão, se seria ou não nula a fiança prestada
pelo fiador casado sem outorga uxória, não se vislumbrando qualquer
omissão sobre a incidência, ou não, do disposto na Súmula 332 do E.
STJ.
O fiador, ora embargante, foi considerado parte ilegítima para arguir a
nulidade da fiança por falta de outorga do cônjuge, conforme norma
expressa do
CC, não configurando contrariedade intrínseca
art. 1.650,
ao julgado a eventual existência de precedentes em sentido diverso (e-
STJ, fls. 676 a 678).

Sobre a multa contratual, o Tribunal paulista, apesar de não ter acolhido o
pedido de redução, analisou a matéria, fundamentando que a cobrança formulada pelo
autor A. M. C. DE A. C. foi devidamente justificada, e o fato de o pedido ter sido
parcialmente rejeitado em primeira instância não caracteriza a cobrança como indevida
a ponto de justificar a aplicação do
do CC ou a redução equitativa pretendida,
art. 940
o que demonstra o enfrentamento da questão.
Desse modo, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(2) Da nulidade da fiança por ausência de outorga uxória

S. R. M. sustenta a nulidade da fiança que prestou no contrato de locação,
por ausência de outorga de sua esposa, e defende sua legitimidade para arguir tal
vício. Aponta violação dos arts. 819, 1.642, I, 1.647, III, e 166, V e VII, do Código Civil.
A matéria, contudo, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que a nulidade da fiança, por ausência de outorga uxória,
somente pode ser arguida pelo cônjuge que não anuiu com a garantia ou por seus
herdeiros, carecendo o fiador de legitimidade para tanto.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
CIVIL e PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. COISA JULGADA.
FUNDAMENTAÇÃO
.
LIMITES
OBJETIVOS.
FIADOR.
ILEGITIMIDADE. NULIDADE DA FIANÇA . AUSÊNCIA DE OUTORGA
UXÓRIA. BOA FÉ OBJETIVA.
1. Se o decisum recorrido utiliza motivos de outra demanda transitada
em julgado com o fim de declarar a coisa julgada material, sem
propositura de ação declaratória incidental (artigos 5o e 325, CPC),
esse proceder ofende os limites objetivos da coisa julgada, a teor do
art . 469, incisos I, II e III do CPC.
2. O direito obrigacional é pautado por princípios, entre outros, pela
boa fé objetiva, razão pela qual o fiador que subscreve contrato de
locação sem se declarar como casado não pode, posteriormente,
Documento eletrônico VDA54829530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 9354fada-8988-4601-a944-801475bbdfdd

alegar a nulidade da fiança com base na ausência de outorga uxória,
sob pena de violação, igualmente, ao princípio do nemo auditur
proprium turpitidium allegans.
3 . Dispõe o
do Código Civil de 1916 (atual

):
art. 239
art. 1650 CC/02
"A anulação dos atos do marido praticados sem outorga da mulher, ou
sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada por ela, ou seus
herdeiros (artigos 178, § 9o, no I, a e no II)", razão pela qual carece de
legitimidade processual ativa o varão para argüir a nulidade da fiança
sem assinatura da esposa - Precedentes.
4 . Recurso especial conhecido e provido para julgar improcedente o
pedido dos embargos à execução manejado pelo recorrido / fiador.
(REsp
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Julgamento:
1.128.770/PR,
QUINTA TURMA, DJe
16/11/2010,
6/12/2010)
O acórdão recorrido decidiu em conformidade com essa orientação, ao
afirmar que:
Tal alegação, todavia, também não lhe socorre para tornar nula a
fiança que prestou, pois o fiador não possui legitimidade para arguir a
nulidade da fiança por falta de outorga de cônjuge.
A legitimidade para pleitear o reconhecimento da nulidade é do
cônjuge que não a subscreveu ou dos herdeiros, conforme norma
expressa extraída do
do CC (e-STJ, fl. 626 a 638).
art. 1.650

PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. FIANÇA. PREQUESTIONAMENTO
. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS
E
AUSÊNCIA DA
282/STF
211/STJ.
OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE RELATIVA . ARGÜIÇÃO PELO
CÔNJUGE
QUE
PRESTOU
A
FIANÇA.
ILEGITIMIDADE.
DECRETAÇÃO
DE
OFÍCIO
PELO
MAGISTRADO.
IMPOSSIBILIDADE . RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que é nula a fiança prestada sem a necessária outorga
uxória, não havendo considerá-la parcialmente eficaz para constranger
a meação do cônjuge varão.
2 . É inadmissível recurso especial pela alínea a do permissivo
constitucional, quando os dispositivos infraconstitucionais tidos por
violados não foram debatidos no acórdão recorrido, malgrado tenham
sido opostos embargos declaratórios, restando ausente seu
necessário prequestionamento. Tal exigência tem como desiderato
principal impedir a condução ao Superior Tribunal de Justiça de
questões federais não examinadas no tribunal de origem. Aplicação
das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
3 . Nos termos do
do Código Civil de 1.916 (atual
.650
art. 239
art. 1
do Novo Código Civil), a nulidade da fiança só pode ser demandada
pelo cônjuge que não a subscreveu, ou por seus respectivos
herdeiros.
4. Afasta-se a legitimidade do cônjuge autor da fiança para alegar sua
nulidade, pois a ela deu causa. Tal posicionamento busca preservar o
princípio consagrado na lei substantiva civil segundo a qual não poder
Documento eletrônico VDA54829530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 9354fada-8988-4601-a944-801475bbdfdd

invocar a nulidade do ato aquele que o praticou, valendo-se da própria
ilicitude para desfazer o negócio .
5. A nulidade da fiança também não pode ser declarada ex officio, à
falta de base legal, por não se tratar de nulidade absoluta, à qual a lei
comine tal sanção, independentemente da provocação do cônjuge ou
herdeiros, legitimados a argüi-la. Ao contrário, trata-se de nulidade
relativa, válida e eficaz entre o cônjuge que a concedeu, o afiançado e
o credor da obrigação, sobrevindo sua invalidade quando, e se,
legitimamente suscitada, por quem de direito, vier a ser reconhecida
judicialmente, quando, então, em sua totalidade será desconstituído tal
contrato acessório.
6 . Recurso especial conhecido e improvido.
(REsp
Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
772.419/SP,
Julgamento:
QUINTA TURMA, DJe
16/3/2006,
24/4/2006)

Estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, incide,
no ponto, a Súmula 83/STJ.

(3) Da redução da multa contratual

Por fim, S. R. M. pleiteia a redução da multa contratual, fixada em três
aluguéis, para o patamar de um aluguel, com base no
do Código Civil, sob o
art. 413
argumento de cumprimento parcial e longevidade do contrato.
O TJSP, ao analisar a questão, manteve a responsabilidade do fiador pelas
obrigações contratuais até a efetiva entrega das chaves e entendeu não ser o caso de
redução da penalidade. Alterar essa conclusão, para se aferir a proporcionalidade da
multa relativa ao cumprimento do contrato, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, conforme o óbice da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n . 7 do STJ).
2. No caso concreto, a revisão das conclusões do acórdão recorrido,
quanto à falta de verossimilhança nas alegações da parte recorrente, a
ensejar a inversão do ônus da prova, e à inexistência de danos
morais, implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54829530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 9354fada-8988-4601-a944-801475bbdfdd

(AgInt no AgInt no AREsp
Julgamento:
1.988.871/SP,
30/5/2022,
QUARTA TURMA, DJe 2/6/2022)

O Superior Tribunal de Justiça não atua como uma terceira instância de
julgamento, não lhe cabendo reavaliar as premissas fáticas sobre as quais o Tribunal
local assentou sua decisão.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de S. R. M., na forma do
§ 11, do CPC,
art. 85,
observada a gratuidade de justiça deferida.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 9354fada-8988-4601-a944-801475bbdfdd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.294.135 / SP
Número Registro: 2023/0042160-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10277711420168260506
1027771142016826050650000
1027771142016826050650001
20220000564339 20220000689274 20220000689275
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S R M
ADVOGADOS : FERNANDO ANTONIO PRETONI GALBIATI - SP034303
JOÃO PAULO DALMAZO BARBIERI - SP199817
AGRAVADO
: A M DE A C
ADVOGADO
: CELSO MITSUO TAQUECITA - SP167291
AGRAVADO
: C - C DE M C L
ADVOGADOS : GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
DANILO CÉSAR HERCULANO CORREIA - SP274940
INTERES.
: G B DE B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA55075844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:55
Código de Controle do Documento: ed8d4e38-6c34-467a-a0f0-b0040faa566c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:55
Código de Controle do Documento: ed8d4e38-6c34-467a-a0f0-b0040faa566c